Tribunal: STF
Processo: ARE 1572418
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 55, fl. 2):



    “APELAÇÃO - Ação de repetição de indébito - ICMS - Pretensão de restituição de indébito tributário de ICM-S-importação em razão da aplicação da penalidade de perdimento da mercadoria importada - Fato gerador do tributo que é o desembaraço aduaneiro - Aplicação da penalidade de perdimento da mercadoria pela Receita Federal que implica no encerramento precoce da conferência aduaneira - Hipótese em que inexiste desembaraço aduaneiro e, consequentemente, não há fato gerador do ICMS - Restituição devida Sentença mantida Recurso não provido.”



     



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 61), foram rejeitados (Doc. 62).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 69), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ESTADO DE SÃO PAULO alega violação ao art. 3º da EC 113/2021, aos seguintes argumentos (Doc. 69, fl. 6):



    “(...) o art. 3º da EC 113/2021 não revogou o art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, que assim prevê (grifamos): 



    Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição. Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar. 



    Destarte, permanecendo existente, válida e eficaz a norma do CTN, a única interpretação possível do art. 3º da EC nº 113/2021, de modo a compatibilizar os comandos das duas normas supracitadas, é a de que, quanto aos débitos da Fazenda Pública, no período em que não incidirem juros de mora, é inaplicável a taxa SELIC.”



    Nessa linha, em conformidade com o Tema 810 do STF, defende a incidência do IPCA-E ao caso.



    Em exame de admissibilidade (Doc. 73), o RE foi inadmitido aplicando-se a Súmula 279/STF.



    No Agravo (Doc. 81), a parte agravante alega que (a) ao fazer o juízo de admissibilidade do apelo extremo, o juízo local usurpou a competência do STF; (b) não incide ao caso o óbice da Súmula 279/STF.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 69, fl. 4):



    “DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL 



    Necessário consignar que a repercussão geral está presente. Isso porque, primeiramente, se está diante de ação movida contra o Poder Público, cujo acolhimento implicará, indiscutivelmente, na subtração de recursos públicos (efeito econômico), que deveriam ser aplicados na persecução do bem comum, a fim de se atender às necessidades essenciais da população, e que serão destinados a poucos e privilegiados advogados. 



    Além disso, não se pode esquecer do chamado "efeito multiplicador" das condenações sofridas pelo Estado, o que pode estimular a judicialização dos atos do Poder Público. 



    Do exposto, inegável que o recurso raro ora interposto transcende os interesses das partes envolvidas, sendo de rigor que essa Colenda Turma Julgadora conclua pela existência da repercussão geral, nos termos expostos, como ora se requer.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no tocante à questão controvertida, o Juízo de origem, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo ora recorrente, decidiu o seguinte (Doc. 62, fl. 4):



    “Os embargos não merecem acolhimento. 



    Os índices definidos em sentença para a correção monetária e os juros de mora não foram objeto do recurso de apelação interposto pela embargante. 



    A questão, portanto, não pode ser objeto de embargos de declaração, pois descaracterizada omissão, contradição ou obscuridade quando o tema não foi impugnado oportunamente pela parte.”



    Como se vê, o acórdão recorrido não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente